Tribunal: STF
Processo: RE 317508
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios
 com base no salário
mínimo.
                 - Esta Corte já firmou o entendimento de que o
 disposto no artigo 202 da Carta
Magna sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é auto-aplic
ável, por depender
de legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213,
 ambas de 24.07.91).
Portanto, a esse propósito e até a entrada em vigor da legislação
 acima referida, continuaram
vigentes as normas editadas anteriormente à atual Carta Magna, razão
 por que foi correto o
cálculo feito pelo recorrente quanto ao valor do benefício, que também
 levou em conta a a
tualização monetária das contribuições consideradas para esse cálculo,
 segundo aquelas
normas, não se desrespeitando assim o princípio - reafirmado no artigo
 201, § 3º, da atual
Constituição - de que todos os salários de contribuição considerados
 no cálculo de benefício
serão corrigidos monetariamente.
              - No mais, até a promulgação da atual Constituição,  o
 acórdão recorrido mandou
aplicar, com o entendimento que lhe deu,  o critério da súmula 260 do
 extinto Tribunal Federal
de Recursos, que se funda na legislação infraconstitucional, não
 havendo o prequestionamento
de questão constitucional a esse respeito.  Já no período que vai da
 promulgação da Carta
Magna até o sétimo mês após a sua vigência, a revisão em causa
 vinculada ao salário mínimo
viola  o disposto no artigo 58 do ADCT, porque, se este só determinou
 esse  critério de revisão
a partir do sétimo mês após a promulgação da Constituição, a partir
 desta até esse sétimo mês
tal critério não é admitido por ele.  Segue-se o período que vai do
 sétimo mês depois da promulgação
da Carta Magna até a implantação do plano de custeio e benefícios que
 ocorreu com a entrada
em vigor da Lei 8.213/91, no qual a correção dos benefícios com base
 no salário mínimo decorre da
aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém, da vigência da
 referida Lei, esse critério de correção
vinculada ao salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º
 do artigo 201 da Constituição e no
artigo 58 do ADCT. Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela
 provido.